Tribunal: TJDFT
Processo: 0709634-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 23a Vara Cível de Brasília, que, em sede de ação de fazer, indeferiu o pedido de produção de prova oral, nos seguintes termos: Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência proposta por NICOLETTI CONSULTORIA EMPRESARIAL E PARTICIPACAO SOCIETARIA LTDA em face de JOSE CARLOS RIBEIRO. Narra a parte autora que em julho de 2020 celebrou contrato de empreitada no valor de R$ 651.000,00 para realização reforma do imóvel situado na QL 16, Conjunto 06, Casa20, Lago Sul - Brasília-DF, com prazo inicial de entrega para o dia 10/01/2021. Afirma que o contrato foi aditado em 22/12/2020, modificando-se o valor da empreitada para R$ 850.000,00. Afirma que foram promovidas sucessivas alterações da data de entrega, sendo a última prorrogação para 05/03/2021. Narra que já havia liberado o valor de R$ 715.400,00, apesar de não ter sido concluída sequer metade da obra. Relata que em razão do atraso, em 25/01/2021, foi celebrado contrato de garantia fiduciária visando assegurar os direitos do autor, mas o requerido nunca prestou contas. Foi ofertado pelo réu como garantia de entrega da obra até o dia 05/03/2021 o valor de o veículo TRAILBLAZER LTZ D4A, se comprometendo a manter as parcelas do consórcio em dia. Afirma que o requerido novamente não cumpriu o prazo e ainda solicitou o montante de R$80.000,00, informando que a obra seria finalizada depois de 15/04/2021. O valor não foi entregue e o réu abandonou a obra. Narra que tomou conhecimento de que o requerido deixou de pagar funcionários e materiais encomendados. Afirma que o veículo dado em garantia não é capaz de saldar os prejuízos causados pelo réu e ainda teve de pagar R$ 5.391,42 a título de IPVA; R$ 734,47 para revisão; R$ 55.639,02 referente à quitação do Consórcio Ponta que pendia sobre o veículo; R$ 93,85 de taxa de licenciamento anual; e R$ 390,00 ao despachante do DETRAN, totalizando R$ 62.248,76. Relata que o requerido revogou a procuração, o que impediu a transferência da titularidade do veículo junto ao DETRAN. Discorre sobre o direito que entende aplicável e ao final requer: “[...] C) Seja concedida a tutela de urgência determinando a suspensão de forma imediata dos efeitos da revogação da procuração doc. “revogação de procuração- BLAZER-NICOLETTI CONSULTORIA X JOSÉ CARLOS”, oficiando o DETRAN e o Cartório do 3o Ofício de Notas e Protesto de Títulos de Brasília, para manter a eficácia da procuração pública (doc. “procuração-BLAZER - NICOLETTI CONSULTORIA X JOSÉ CARLOS”) e do CONTRATO DE GARANTIA FIDUCIÁRIADECONTRATO DE EMPREITADA (TÍTULO PRINCIPAL) - doc. “contrato de garantia fiduciária- título principal - NICOLETTI CONSULTORIA X JOSÉ CARLOS”, até o julgamento do mérito; D) Seja julgado procedente o pedido para condenar o réu para promover perante os órgãos competentes a transferência do veículo Marca Chev/TRAILBLAZERLTZD4A - JIPE-UTILITÁRIO, ano e modelo 2019, chassi 9BG156MKOKC44536, PLACA PBR4147, CORPRATA, RENAVAM 01190867661, conforme cláusulas “SEGUNDA” e “QUARTA, item 1” à autora, sob pena de multa-diária de R$ 5.000.00 (cinco mil reais); E) No curso da ação poderá se mostrar os danos materiais e morais sofridos pela autora, os quais serão apurados em liquidação de sentença; [...]”. Na decisão de ID 98343020, foi deferida a tutela de urgência requerida e determinada a citação. Citada, ID 99295378, a parte ré apresentou contestação com reconvenção de ID 101387785. Preliminarmente, alega necessidade de formação de litisconsórcio ativo entre o autor, Wellington de Queiroz e Franco Nicoletti, considerando que os últimos efetuaram pagamento em seu favor e participaram do contrato de empreitada. No mérito, afirma que são inverídicos os fatos narrados na inicial. Alega que Wellington de Queiroz era seu advogado e foi orientado por ele a ofertar seu veículo em garantia para liberação dos valores necessários à conclusão da obra e que a procuração padece de vício de consentimento. Aduz que o valor repassado pelo autor, apesar de integralmente aplicado, não foi suficiente para a realização das obras. Ao final, requer: a) quanto à contestação: a. 1 - a atribuição da tramitação processual prioritária e a concessão da justiça gratuita, às quais o requerido faz jus; a. 2 - o conhecimento da preliminar de litisconsortes ativo necessários, determinando a inclusão dos Senhores Franco Nicoletti e Wellington de Queiroz no polo ativo da demanda; a. 3 - No mérito a improcedência do pedido autoral, com a consequente anulação do contrato de garantia fiduciária de contrato de empreitada, com o consequente retorno das partes ao status quo ante; a. 4 - subsidiariamente, caso não seja o entendimento desse juízo, o reconhecido a exceção do contrato não cumprido, bem como a declaração do adimplemento substancial do contrato por parte do requerido, extinguindo-se contrato com a restituição do valor R$ 222.332,30 (duzentos e vinte e dois mil trezentos e trinta e dois reais e trinta centavos), bem como o veículo que está na posse do requerentes, sob pena de privilegiar o enriquecimento ilícito vedado pelo art. 884 do CC; a. 5 - a devolução das ferramentas retidas indevidamente; e a. 6 - a condenação dos requeridos ao pagamento de honorários de sucumbência; a. 7 - Provará o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito. b) quanto à reconvenção: b. 1 - concessão da tutela de urgência de natureza antecipada consistente: na determinação de bloqueio de circulação e alienação sobre veículo Marca Chev/TRAILBLAZER LTZ D4A - JIPE-UTILITÁRIO, ano e modelo 2019, chassi 9BG156MKOKC44536, PLACA PBR-4147/DF, COR PRATA, RENAVAM 01190867661, via sistema Renajud, a fim de assegurar que o veículo permaneça com a baixa quilometragem e não seja alienado a terceiros, o que inviabilizaria o retornos das partes ao status quo ante; e na autorização para o reconvinte, acompanhado de um do advogados signatários, retirar as ferramentas retidas indevidamentes retidas. b. 2 - No mérito, a confirmação da tutela de urgência aclamada, bem como, em razão dos fatos e argumentos apresentados tanto na defesa e do pleito reconvencional, o julgamento procedente da reconvenção, declarando o adimplemento substancial do contrato de empreitada por parte do reconvinte, determinando a restituição do valor R$ 222.332,30 (duzentos e vinte e dois mil trezentos e trinta e dois reais e trinta centavos), do veículo e das ferramentas de trabalho do reconvinte que estão na posse dos reconvindos, sob pena de privilegiar o enriquecimento ilícito vedado pelo art. 884 do CC; b. 3 - a condenação dos reconvindos nas custas e honorários de sucumbência; b. 4 - atribuí-se à reconvenção, nos termos do artigo 292 do CPC, o valor de R$ 472.332,30 (quatrocentos e setenta e dois mil trezentos e trinta e dois reais e trinta centavos); b. 5 - Provará o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos;[...]”. Réplica e contestação à reconvenção apresentadas pelo autor no ID 104036973. Reconvenção recebida no ID 139986060. Réplica à contestação da reconvenção no ID 142588200. Vieram os autos conclusos para o saneamento. É o relatório. DECIDO. Passo à análise das preliminares e questões processuais suscitadas. Nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil: “O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”. Conforme relatado, o réu/reconvinte defende ser o caso de litisconsórcio ativo necessário entre o autor/reconvindo, Wellington de Queiroz e Franco Nicoletti. Todavia, em detida análise dos autos observa-se que os negócios jurídicos foram firmados entre autor e réu. Infere-se que Wellington de Queiroz e Franco Nicoletti atuaram na qualidade de representantes da parte autora, conforme se verifica dos contratos de IDs 98125100, 98125104 e 98125109. Nesse sentido, confira-se o seguinte entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO TEMA 988 DO STJ. INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO SOMENTE QUANDO DA APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C COBRANÇA. LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO E UNITÁRIO. INEXISTÊNCIA. PESSOA NATURAL QUE PARTICIPOU DE NEGÓCIO JURÍDICO NA CONDIÇÃO DE REPRESENTANTE LEGAL DA SOCIEDADE LIMITADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante entendimento firmado pelo STJ no Tema 988, a taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC é aplicável quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. Mostra-se cabível o agravo de instrumento contra o ato judicial que, saneando o feito, indefere a preliminar de litisconsórcio ativo necessário e unitário, em vista da inutilidade do julgamento da questão, caso seja postergado para eventual recurso de apelação. 3. Constatado que a pessoa natural atuou na qualidade de representante legal de sociedade limitada e não participou da relação jurídica havida entre as partes, não há que se falar em litisconsórcio ativo necessário e unitário. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1606494, 07177841120228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por não vislumbrar participação das pessoas naturais nos negócios jurídicos objetos da presente demanda, não há que se falar em litisconsórcio ativo necessário, pelo que rejeito a tese aduzida pelo réu/reconvinte. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. Da análise dos autos, verifico que a controvérsia reside em verificar se houve inadimplemento do contrato celebrado entre as partes. Assim, fixo como ponto(s) controvertido(s): 1) Se o atraso na execução da obra foi injustificado; 2) O valor efetivamente repassado pelo autor ao réu; 3) O valor aplicado na obra por parte do réu; 4) Se o contrato de garantia foi celebrado mediante vício de consentimento apto a ensejar sua anulação. Postula a parte ré/reconvinte pela produção de prova oral, requerendo a designação de audiência de instrução para oitiva de Franco Nicoletti e Wellington de Queiroz, sem justificar a relevância dos depoimentos. Sendo assim, INDEFIRO o pedido de produção de prova oral. No mais, as questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas e prescindem de incursão na fase de dilação probatória, eis que se cuida de matéria prevalentemente de direito ou mesmo sendo fática e jurídica, a prova documental é suficiente para a formação do convencimento do julgador, o que determina a incidência do comando normativo do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC. Ademais, nos termos do art. 434 do CPC, é obrigação da parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, ressalvadas as exceções previstas no art. 435 e seu parágrafo único, sendo que as partes juntaram os documentos que entendem necessários e suficientes para provar o direito que alegam ter e arcarão com eventual deficiência na prova documental produzida. Dessa forma, aguarde-se o decurso do prazo previsto no art. 357, § 1o, do CPC e, não havendo pedidos de esclarecimentos ou ajustes, venham os autos conclusos para sentença, observando-se a ordem cronológica e eventuais preferências legais. Pedida a reconsideração da Decisão, o MM Magistrado novamente indeferiu o pedido de prova oral, in verbis: A parte ré/reconvinte pleiteia a produção de prova oral, por entender ser ela essencial à prova do vício que macularia o negócio jurídico em análise. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe apreciar livremente as provas apresentadas, devendo apenas indicar os motivos que levaram a formação de seu convencimento, por isso mesmo, indeferindo os requerimentos de provas inúteis ou protelatórios, notadamente, quando os autos estiverem suficientemente instruídos, de modo a fornecer elementos de convicção aptos para amparar a resolução da questão controvertida. Entendo que a prova requerida é inútil, dado que irrelevante para infirmar as questões de direito efetivamente discutidas na causa e considerando o farto acervo probatório produzido, que sobressai suficiente para formação do convencimento motivado do julgador. Ante o exposto, indefiro a prova oral requerida. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para sentença. Em suma, o Agravante, sustenta a necessidade da prova oral requerida por ser essencial para esclarecer o vício de consentimento alegado. Afirma a presença dos requisitos autorizadores da concessão liminar, pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para que seja deferida a prova oral. Preparo acostado ao ID 44724369. É a suma dos fatos. De acordo com o Código de Processo Civil (CPC) brasileiro, em seu artigo 1.015, o agravo de instrumento é cabível apenas em situações específicas elencadas na lei, a saber: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Vê-se que a decisão que indefere a produção de provas não está expressamente prevista entre as hipóteses do artigo 1.015 do CPC. Também ausente previsão no referido artigo para que a decisão saneadora e de organização do processo seja recorrível por agravo de instrumento. Por outro lado, de acordo com o artigo 1.009 do Código de Processo Civil, as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão, podendo, assim, serem suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões. Observe-se o teor do dispositivo mencionado: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. § 3o O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença. Muito embora o C. STJ, no julgamento do REsp 1.696.396/MT, tenha fixado a tese de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, no caso concreto não se verificam a urgência, o risco de dano, e tampouco risco de ineficácia da medida pretendida pelo Agravante, que possam justificar a imediata apreciação na matéria. Sendo assim, entendo que o recurso se revela carente de pressuposto para sua admissibilidade. No mesmo sentido, cito: AGRAVO INTERNO. DECISÃO INSTÂNCIA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015, CPC. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.696.396 - MT, representativo de controvérsia, firmou a seguinte tese vinculante: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2. A parte autora interpôs recurso de agravo de instrumento contra despacho que determinou a emenda à inicial. Contudo, tal insurgência não é urgente para ser analisada por agravo de instrumento. 3. O decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual apelação (inteligência do art. 1.009, §1o, CPC-2015). 4. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão n.1164176, 07164975220188070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/04/2019, Publicado no DJE: 22/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. CONVENCIMENTO. CONVICÇÃO DO JULGADOR. COINCIDÊNCIA COM O INTERESSE DOS LITIGANTES. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O fato da convicção do julgador não se coadunar com os interesses das partes não implica mácula ao r. julgado tampouco cerceamento de defesa. O magistrado deve expor suas razões de decidir, nos estritos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, motivos esses que não serão necessariamente alicerçados nos mesmos argumentos ventilados pelos demandantes. 2. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe avaliar que elementos probatórios mostram-se necessários ao deslinde da controvérsia. Segundo orientação o Superior Tribunal de Justiça, "Se o Magistrado entendeu não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa. 3. Não se configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção da prova oral pleiteada quando desnecessária para o deslinde da controvérsia. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1423845, 07028773120228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2022, publicado no DJE: 31/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso, por afigurar-se manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais, de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator